Tribunal: TJES
Processo: 5036404-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036404-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEC IMPORTS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. ARTIGO 16, §1º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEF). INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, combinado com os artigos 16, §1º, da LEF e 257 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, pela ausência de garantia integral do juízo, violou o direito ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) estabelecer se a apelante comprovou de forma inequívoca sua insuficiência patrimonial, a fim de excepcionar a exigência da garantia prevista no artigo 16, §1º, da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais dispõe que os embargos à execução fiscal somente serão admitidos após a garantia integral da execução.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização dessa exigência apenas em casos excepcionais, nos quais o executado demonstre, de maneira clara e robusta, a impossibilidade de prestar qualquer garantia, evitando restrição desproporcional ao direito de defesa.

5. No caso concreto, a apelante apresentou documentação contábil evidenciando prejuízo acumulado e passivo superior ao ativo, mas não demonstrou de forma inequívoca a inviabilidade de prestar garantia, especialmente diante da possibilidade de utilizar mecanismos como seguro-garantia ou caução bancária.

6. A ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial impossibilita a dispensa da garantia e justifica a rejeição liminar dos embargos, nos termos da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais exige a garantia integral do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo comprovação inequívoca da insuficiência patrimonial do executado.

2. A mera demonstração de passivo superior ao ativo, sem evidências robustas da impossibilidade de prestar qualquer garantia, não configura comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; LEF, art. 16, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.127.815/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24/11/2010, DJe 14/12/2010; STJ, AgInt no AREsp nº 880.003/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04/08/2016, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TEC IMPORTS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

contra a r.

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, rejeitou liminarmente os
“embargos à execução, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC, combinado com os artigos 16 §1º da LEF e 257 do CPC.”

A apelante, em seu arrazoado (evento 11639628), defende, em resumo, que: 1) opôs embargos em razão de o Auto de Infração nº 5.056.322-2 apresentar omissões e imprecisões na descrição dos fatos e fundamentação legal, pois a fiscalização desconsiderou documentos essenciais e classificou equivocadamente as operações como importações por conta própria, quando, na realidade, tratavam-se de operações de admissão em Entreposto Aduaneiro para posterior exportação; 2) a ausência de clareza na infração e na legislação aplicada compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa; 3) as mercadorias estavam submetidas ao regime especial de Entreposto Aduaneiro, o que suspende a exigibilidade do ICMS até a saída definitiva da mercadoria; 4) como as mercadorias foram exportadas, a Constituição Federal garante imunidade tributária do ICMS nessas operações; 5) a rejeição dos embargos ocorreu sob a justificativa de que a empresa não garantiu integralmente a execução fiscal, como previsto no artigo 16, §1º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF), no entanto, demonstrou insuficiência patrimonial, comprovada por extratos do SERASA, relatório de endividamento bancário emitido pelo Banco Central, balancete contábil e balanço Patrimonial de 2022 evidenciando prejuízo acumulado de R$ 35.046.588,33 e patrimônio líquido negativo de R$ 26.217.032,98, ausência de ativos suficientes para a penhora após busca de bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; 6) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos de insuficiência patrimonial comprovada, admite os embargos mesmo sem a integral garantia da execução, para não violar o direito de defesa do contribuinte.

Contrarrazões no evento 11639632, pelo desprovimento do apelo, assinalando, em suma, que: 1) o valor devido é de R$ 23.377.036,29, enquanto a penhora realizada foi de apenas R$ 4.666,55; 2) o artigo 16, §1º da LEF exige a garantia do juízo como condição para a oposição de embargos à execução fiscal; 3) a empresa alegou fragilidade financeira com base em documentos de 2022, desatualizados; 4) a empresa movimenta grandes valores e poderia utilizar mecanismos como seguro-garantia; 5) a única hipótese admitida para dispensa da garantia do juízo é a comprovação inequívoca de ausência patrimonial, o que não foi demonstrado pela apelante; 6) o STF já decidiu que a exigência de garantia na execução fiscal não fere o direito de acesso à justiça.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razão para alterar a r. sentença atacada, porquanto o art. 16, §1º, da Lei de Execução Fiscal é claro quanto à não admissão dos embargos do executado antes de garantida a execução.

Tal como assentado pelo julgador de origem, citando abalizada doutrina:

“A presunção que milita em favor do título executivo justifica a exigência de garantia da execução como condição de admissibilidade dos embargos, até porque os embargos não são a única via de acesso ao Judiciário para discussão do débito, sabido que a ação anulatória também se apresenta como alternativa para o devedor e que independe de depósito, tal como se vê das notas ao art. 38 desta Lei. A admissibilidade dos embargos, pois, em face do seu efeito suspensivo da execução, exige a prévia segurança do crédito” (Leandro Pausen, Rene Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in Direito Processual Tributário - Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2008, ed. 4, p. 327).

No caso, a embargante foi intimada para realizar o reforço da penhora para garantia da execução, entrementes, limitou-se a alegar sua insuficiência patrimonial, colacionando documentação de que se encontra inadimplente no mercado e que no ano de 2022 acumulou prejuízo contábil, o que não se presta a comprovar de forma inequívoca o alegado, ainda que malsucedidas as tentativas prévias de bloqueio de bens nos sistemas judiciais informatizados.

Somente é excepcionada a regra da garantia integral do juízo quando a parte comprova de forma inequívoca a insuficiência de seu próprio patrimônio, vejamos (destaques meus):

(...)
A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.
(Precedentes: REsp 973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008; REsp 739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007; AgRg no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005; REsp 758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005) 10. In casu, contrariamente ao alegado pelos recorrentes, o Juízo singular não procedeu à extinção da ação de embargos à execução; ao revés, fundamentando o decisum nos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, determinou, a requerimento da exequente, o reforço da penhora e a regularização de atos processuais, tão logo verificada a ausência de nomeação do depositário, bem assim a divergência entre o montante do débito e o valor do bem penhorado (fls e-STJ 349/350). 11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que,
conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.
Nesse sentido, in verbis:
"Caso o devedor não disponha de patrimônio suficiente para a garantia integral do crédito exequendo, cabe-lhe comprovar inequivocamente tal situação
. Neste caso, dever-se-á admitir os embargos, excepcionalmente, sob pena de se violar o princípio da isonomia sem um critério de discrímen sustentável,
eis que dar seguimento à execução, realizando os atos de alienação do patrimônio penhorado e que era insuficiente para garantir toda a dívida, negando ao devedor a via dos embargos, implicaria restrição dos seus direitos apenas em razão da sua situação de insuficiência patrimonial
. Em palavras simples,
poder-se-ia dizer que tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre", cujo patrimônio insuficiente passaria a ser de pronto alienado para a satisfação parcial do crédito
.
Não trato da hipótese de inexistência de patrimônio penhorável pois, em tal situação, sequer haveria como prosseguir com a execução, que restaria completamente frustrada.
"
(Leandro Paulsen, in Direito Processual Tributário, Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência, Ed. Livraria do Advogado, 5ª ed.; p. 333/334) (...). (REsp n. 1.127.815/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 14/12/2010.)

No caso concreto, não está comprovada a insuficiência patrimonial da empresa, pois o indicativo de passivo maior do que o ativo, não demonstra a inviabilidade de garantir a execução.

Consoante muito oportunamente pontuou o ente público em contrarrazões,
“trata-se de empresa com movimentação financeira de centenas de milhões e ativos na casa de dezenas de milhões”,
sendo que, atualmente,
“a Lei possibilita mecanismos bastante favoráveis aos devedores, como seguro-garantia ou seguro-caução junto aos bancos mediante pagamento relativamente módicos em relação ao total da dívida.”

Nesse contexto, deve ser mantida a r. sentença atacada.

Sobre o tema, confira-se, outrossim:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. TEMA 260 DO STJ. A
USÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO. ART. 16 DA LEI Nº6.830/80. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. 1. Apelação interposta por particular contra sentença, que em embargos à execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, à vista da falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/1980 c/c art. 485, IV do CPC, sem condenação em honorários. 2. Em suas razões recursais, o Apelante, em síntese, sustenta que a sentença de primeiro grau, ao exigir a garantia integral do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal, incorreu em erro ao interpretar o precedente do Superior Tribunal de Justiça referente ao Tema 260. Segundo o recorrente, o STJ vedou a determinação ex officio de reforço da penhora, entendimento não observado na decisão combatida. Além disso, argumenta que tal exigência viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, impedindo o exercício regular do direito de ação. Ressalta, ainda, que as matérias por ele arguidas nos embargos. Prescrição intercorrente e ilegitimidade passiva, de natureza pública. Não se submetem à exigência de garantia integral para serem analisadas. Por fim, alega sua impossibilidade financeira de prestar a garantia, o que configura um óbice injustificado ao exercício do seu direito de defesa. 3.
A decisão recorrida, ao julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, aplicou o entendimento consolidado no Tema 260 dos recursos repetitivos do STJ (RESP 1.127.815/SP)
. Conforme a jurisprudência do STJ
, a garantia integral do juízo é, em regra, requisito indispensável para o seguimento dos embargos à execução fiscal.
No entanto,
o Tribunal Superior admite a possibilidade de o devedor prosseguir com os embargos, mesmo sem a garantia integral, desde que comprove de forma inequívoca a sua insolvência
. 4. O artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 dispõe categoricamente que os embargos à execução fiscal somente serão admitidos após a garantia da execução. Tal dispositivo legal, ao exigir a garantia do juízo, busca assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e preservar o interesse público, conforme destacado pela doutrina especializada. A jurisprudência pátria, por sua vez, tem reiteradamente confirmado a necessidade dessa garantia como condição de admissibilidade dos embargos, em consonância com o princípio da efetividade. 5. Embora o artigo 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 estabeleça a garantia do juízo como requisito indispensável para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem demonstrado uma tendência à flexibilização desse rigor formal. O Tema 260 dos Recursos Repetitivos, originário do RESP nº 1.127.815/SP, embora não tenha afastado totalmente a exigência da garantia, reconheceu a possibilidade de o magistrado, antes de indeferir os embargos, intimar o devedor para complementar a garantia, conforme destacado no AgInt no AREsp nº 1.760.313/RS. Essa evolução jurisprudencial demonstra a preocupação do STJ em conciliar a necessidade de garantir a efetividade da execução com o direito de defesa do contribuinte. STJ, AgInt no AREsp 880.003/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016). 6. Quando a parte alega a impossibilidade de prestação de qualquer garantia do juízo, em razão de hipossuficiência financeira, em princípio, tem-se que, a justiça gratuita só exime o beneficiário do pagamento das despesas processuais, não ficando isento de assegurar o Juízo para a propositura de embargos do devedor, em razão do princípio da especialidade das Leis. (PJE 08079123820184058106, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. Em 18/03/2019). No mesmo sentido: TRF5, 2ª T., pJE 0806194-24.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 19/05/2022.7. Inexiste razão para reforma da sentença, uma vez que o embargante, ao opor embargos à execução, não apresentou a garantia prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. Ademais,
o executado, devidamente intimado em duas oportunidades, não juntou aos autos qualquer prova robusta e convincente a demonstrar sua efetiva hipossuficiência patrimonial ou para suprir a garantia exigida, requisito indispensável para a dispensa da garantia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(RESP nº 2.022.726/BA). A mera alegação de insuficiência patrimonial não é suficiente para afastar a exigência legal da prestação da garantia. 8. Precedente desta Primeira Turma: TRF5. processo 0814796-38.2017.4.05.8100 (PJE). APELAÇÃO CÍVEL. Desembargador Federal Roberto Wanderley Nogueira. 1ª Turma, J. 20/04/20249. Apelação não provida. Adln (TRF 5ª R.; AC 08026768620244058400; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Edvaldo Batista da Silva Júnior; Julg. 19/12/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
e
N
E
G
O PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem, não havendo o que majorar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.